Tribunal: CARF
Processo: 13116.720657/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720657/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.732 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR
(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO
ESTADO
DE
GOIÁS).
EQUIPARAÇÃO
À
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI No 12.973, DE 2014. EXCLUSÃO
DO LUCRO REAL. LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado de Goiás, no âmbito do programa Fomentar, cumprem os requisitos
previstos na Lei Complementar no 160, de 2017, e no artigo 30 da Lei no
12.973, de 2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável às
subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes
serem excluídas do cômputo do Lucro Real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1505/1551) interposto em face do v.
acórdão de fls. 1464/1492, que julgou improcedente a impugnação de fls. 1405/1446, para o fim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720657/2016-15
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

de manter integralmente os lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) dos anos-calendário de 2011 e 2012, nos termos constituídos nos respectivos autos
de infração de fls. 1328/1371.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo dos Autos de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (1.328/1.343) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.
1.344/1.358), relativos aos anos-calendário 2011 e 2012, bem como da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 1.359/1.364) e da Contribuição para o
PIS/Pasep (fls. 1.365/1.371), dos períodos de apuração junho/2011 a dezembro/2012; lavrados
em face da contribuinte em epígrafe, constituindo o crédito tributário total de R$
35.354.364,21 (trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e
sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), incluindo juros moratórios, calculados até março
de 2016, com a seguinte composição:

Os Autos de Infração em tela resultaram do procedimento fiscal no
0120200.2015.00170-9, iniciado em 25/09/2015 com a ciência ao sujeito passivo do Termo de
Início às fls. 2/6, em que foram-lhe solicitados os documentos fiscais e contábeis relativos aos
tributos e períodos objeto da fiscalização; sendo, em resposta, apresentados os documentos de
fls. 07/228, em 15/10/2015.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

Em 11/03/2016 a empresa foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal de fls.
239/242, segundo o qual, com base nos documentos apresentados à Fiscalização, constatou-se
que foram obtidos descontos com a liquidação antecipada dos contratos de financiamento do
FOMENTAR (Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás) nos
anos- calendário 2011 e 2012, no montante de R$ 43.252.659,66 (quarenta e três
milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e
seis centavos). Na ocasião, a contribuinte foi intimada a:

Em resposta, a fiscalizada apresentou, 18/03/2016, a informação e documentos de fls.
243/253, aduzindo, em síntese, que:
“a última expansão concluída foi em 18 de setembro de 2009. Porém, já foram
iniciados novos investimentos com os recursos oriundos da subvenção concedida pelo
governo do Estado de Goiás, conforme pode-se observar nas DIPJ's ficha 36A
declaradas a RFB, e cuja documentação encontra-se a disposição da fiscalização em
sua sede, (...)”
“Esclarece, outrossim, que se encontra em fase de discussão e elaboração a construção
de nova fábrica em atendimento a exigência contida na legislação do Estado de Goiás
que condiciona o benefício à realização dos investimentos, conforme já anunciado nos
meios de comunicação, (...)”
Ato contínuo, foram lavrados os Autos de Infração sob análise (fls. 1.328/1.371) e o
respectivo Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.373/1.397), dos quais o sujeito passivo foi
notificado em 30/03/2016, conforme Aviso de Recebimento-AR à fl. 1.400.
I.
Da Autuação
As razões de fato e de direito que subsidiaram a autuação foram contextualizadas no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.373/1.397, em que foram descritas as medidas
adotadas no âmbito do procedimento fiscal (já relatadas) e assentadas as constatações e
conclusões a seguir.
1)
Inicialmente, abordou as normas reguladoras do programa FOMENTAR,
instituído pela Lei Estadual no 9.489, de 31/07/1984 (fls. 1.184/1.185) e regulamentado
pelo Decreto no 3.822, de 10/07/1992 (fls. 1.186/1.218), com a finalidade de criar um
Fundo para promover a implantação e expansão de atividades voltadas ao
desenvolvimento industrial do Estado de Goiás. Uma das formas estabelecidas para tal
mister foi a concessão de empréstimo de até 70% do montante equivalente ao ICMS
devido pelo participante, em condições bastante favoráveis.
2)
A Lei Estadual no 13.436/1998, de 30/12/1998 (fls. 1.219/1.221) dispôs sobre
a liquidação antecipada dos contratos de financiamento do FOMENTAR. Segundo o
agente fiscal, tal lei contém previsões em que pode ter se baseado o sujeito passivo para
não considerar como receita o montante perdoado de sua dívida no financiamento em
tela. No entanto, tal norma estadual conflita com a legislação federal que rege a matéria
(subvenções para investimento), sendo destacados alguns aspectos relevantes do art. 1o da
aludida lei estadual, no tocante às alterações de redação por que passou este dispositivo,
dentre as quais a seguinte:
“- Com a publicação da Lei Estadual no 15.518, de 05/01/2006, passa-se a admitir a
desnecessidade de ampliação e/ou modernização do estabelecimento industrial do
beneficiário do leilão (perdão de dívida), porque, do montante a ser aplicado na
ampliação e/ou modernização do empreendimento, ‘poderá ser deduzido o valor dos
investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da empresa
aprovado pelo FOMENTAR’ (...);
- A mesma Lei Estadual no 15.518/2006 também determina que com a incorporação do
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

montante da dívida perdoada, no leilão, ao capital social da empresa, junto com o
cumprimento das obrigações assumidas nos projetos (anteriormente) aprovados pelo
FOMENTAR, a empresa beneficiária “fica desonerada de qualquer outra
comprovação perante o Estado de Goiás”, ou seja, novamente, a “subvenção para
investimento” pode ser recebida sem que haja a necessidade de ampliação “e/ou
modernização” do parque industrial da empresa favorecida com o desconto pela quitação
antecipada do empréstimo (vide Nota 2 do § 1o);” (...)
3)
De acordo com os lançamentos efetuados na ECD, nos Livros “Razão” de fls.
1.240 a 1.249 e documentos do FOMENTAR apresentados pela fiscalizada (fls. 52/72),
constatou-se a liquidação antecipada dos contratos de financiamento nos valores e datas
demonstrados no quadro a seguir, onde observa-se que a contribuinte foi beneficiada com
um desconto de cerca de 89% do valor de seu empréstimo no FOMENTAR, em virtude
da liquidação antecipada desta dívida em leilões realizados nos anos de 2011 e 2012.

4)
Ao tratar das subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito público,
o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) – RIR refere-se a duas
formas de subvenções: a de custeio (que deve ser computada na apuração do lucro
operacional) e a de investimentos (que deve ser aplicada na implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e não deve ser computada na apuração do lucro real).
5)
Foram transcritos excertos do Parecer Normativo Cosit no 112/1978 e da
Decisão Cosit no 04/99, que manifestam o entendimento da RFB, por meio da
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) acerca das subvenções para investimento, sua
natureza e características, concluindo que:
“- A subvenção para investimento, concedida por pessoa jurídica de direito público, tem
que ser direcionada à implantação ou expansão de um empreendimento econômico de
propriedade do beneficiário, como dispõe o artigo 443 do Regulamento do Imposto de
Renda;
- A subvenção deve ser liberada mediante a comprovação das aquisições dos itens do
projeto (de implantação ou expansão) aprovado pelo subvencionador. Há necessidade de
algum sincronismo entre a concessão da verba e a execução do projeto. Se a “lei
específica” de concessão do benefício não previr tal sincronismo, então não haverá
como garantir que a subvenção será utilizada, efetivamente, para implantar ou expandir
o empreendimento econômico que tanto interessa ao Estado. Vejamos o que diz, com
muita propriedade, o Parecer Normativo COSIT no 112/78, no seu item 2.12:
‘2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da Intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus" de
subvencionar para investimento, impõem-se, também, a efetiva e específica aplicação de
subvenção, por parte do beneficiário, nos Investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação
dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza a sua
classificação como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO’.”
6)
Intimado pela Fiscalização a informar sobre a existência de projetos, contratos
ou acordos aprovados pelo Conselho Deliberativo do FOMENTAR, que demonstrassem
a vinculação dos recursos obtidos na forma de descontos decorrentes da liquidação
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

antecipada do financiamento contratado no âmbito daquele programa, nos anos-
calendário de 2011 e 2012, a investimentos a serem realizados em seu Parque Industrial,
a empresa limitou-se a informar que “a última expansão concluída foi em 18 de setembro
de 2009. Porém, já foram iniciados novos investimentos com os recursos oriundos da
subvenção concedida pelo governo do Estado de Goiás, conforme pode-se observar nas
DIPJ's ficha 36A declaradas a RFB, e cuja documentação encontra-se a disposição da
fiscalização em sua sede, (...)”, não apresentando projeto(s), contrato(s), acordo(s) ou
cronograma(s) físico- financeiro(s).
7)
Foram citadas também decisões exaradas em processos de consulta, raficando
a necessidade de aplicação específica dos recursos obtidos através dos descontos
mencionados, com destaque para Soluções de Consulta expedidas pela Superintendência
da RFB na 1a Região Fiscal que versam sobre o mesmo programa de fomento de que é
beneficiária a autuada.
8)
Analisando-se a questão à luz da legislação do imposto de renda, observa o
Fiscal responsável que não basta o “animus” de subvencionar para investimento, sendo
necessária a efetiva e específica aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado, concluindo que: “No presente caso, não se vislumbram as características
necessárias para que o benefício concedido seja considerado subvenção para
investimento, por lhe faltar o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a ação
do subvencionado, haja vista que o § 1o, do art. 1o, da Lei n° 13.436/98, concede o pr azo
de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização do leilão, para que o sujeito passivo
destine esses recursos à realização do investimento, (...)”
9)
Pelo exposto, assevera que o desconto (perdão de dívida) obtido com a
liquidação antecipada do FOMENTAR não pode ser considerado subvenção para
investimento. Assenta ainda as seguintes conclusões:
“- Não ocorre o sincronismo mínimo necessário entre a obtenção do benefício e a
execução da “expansão e/ou modernização” do parque industrial incentivado. Pelo
contrário, dá-se um prazo de 20 (vinte) anos, para que essa “expansão e/ou
modernização” ocorra, sem que se estabeleça nenhuma prestação de contas por parte da
empresa beneficiada;
A redução indireta do ICMS (via perdão da dívida) pode ser justificada apenas pela
“modernização” do parque industrial incentivado. Entretanto, sabemos que a subvenção
para investimento com finalidade de conceder estímulo apenas à modernização de
empreendimentos econômicos carece de previsão legal. Deve ocorrer, pelo menos, a
expansão do empreendimento;
(...)
É permitido que um projeto antigo, que já foi beneficiado com o financiamento do
FOMENTAR, seja reutilizado para a obtenção de mais um benefício (agora, o
“desconto” pela liquidação do próprio financiamento). Entretanto, quando se dá a
subvenção para investimento, é para acrescentar algo à economia local, e isso não se
consegue com projetos já implementados por conta de outros benefícios concedidos e
usufruídos anteriormente. Na interpretação literal, se o objetivo é implantar ou
expandir, não estamos falando de passado. É necessário que a economia local evolua
com a ajuda da subvenção concedida. De outra forma, não haveria necessidade de o
Estado abrir mão de receber parte tão significativa do ICMS;
Vale ressaltar que existem, claramente, dois momentos distintos. No primeiro, a empresa
adere ao financiamento do FOMENTAR, com condições bastante favoráveis,
apresentando, para isso, um projeto de incremento de suas atividades industriais. Algum
tempo depois, lhe é dada a possibilidade de liquidar este financiamento,
antecipadamente e com desconto. Neste segundo momento, não podemos concordar que
o desconto concedido seja considerado subvenção para investimento, sem que se exija
um novo projeto que, ao menos, expanda o empreendimento beneficiado. A reutilização
do projeto antigo, já empregado para a obtenção do financiamento, é incompatível com
o que está disposto no artigo 443 do Decreto no 3.000/99, descaracterizando a
subvenção para investimento.”
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

10)
Uma vez descaracterizada a natureza de subvenção para investimento do
incentivo concedido pelo Estado de Goiás, constata a Fiscalização que se está diante de
uma subvenção para custeio ou operação (receita operacional), a qual deve integrar o
lucro da empresa, compondo, assim, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fazendo-se
necessária a exata definição do tipo de receita para determinação da alíquota de PIS e
Cofins aplicável.
11)
Considerando o montante do benefício concedido, de R$ 43.252.659,66,
correspondente a 89% do saldo devedor do financiamento do FOMENTAR, verifica-se
não ter havido mero desconto (receita financeira), mas um verdadeiro "perdão de dívida",
receita que deve ser classificada como "outras receitas operacionais", portanto, tributável
a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (como receita operacional). Este deve ser o
tratamento contábil a ser dado à operação sob exame, em virtude de seu caráter essencial,
de acordo com art. 1o, §§ 1o e 2o da Resolução no 750/93 do Conselho Federal de
Contabilidade.
12)
O sujeito passivo considerou os referidos descontos como subvenção para
investimentos e os lançou em conta de receita (354121 - Subvenção para Investimento
Fomentar), com exclusão no LALUR, os quais, em consequência, não foram
considerados na determinação do lucro real. Concluiu, assim, pelo “lançamento de ofício
com vistas a acrescentar os descontos obtidos com a liquidação antecipada dos contratos
de empréstimo no LALUR dos anos-calendário 2011 e 2012, conforme resumo abaixo,
com reflexos no IRPJ e CSLL, haja vista que os mesmos foram excluídos na
determinação do LucroReal.

14)
Valores apurados do IRPJ e CSLL nos anos-calendário 2011 e 2012, sujeitos à
multa de ofício e juros de mora, já consideradas as compensações de ofício de prejuízos
fiscais do IRPJ (fls.1230 a 1236 - SAPLI), e as compensações de base negativa da CSLL
(fls. 1237 a 1239 - SAPLI):

15)
Como o benefício concedido à contribuinte não é considerado como
subvenção para investimento, tratando-se, na verdade, de subvenção corrente para custeio
ou operação (perdão de dívida), devem ser incluídos na apuração do lucro real como
Outras Receitas Operacionais, e sujeitar-se à incidência do PIS e Cofins não-
cumulativos, às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente, conforme determinado
pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

16)
Por fim, “em virtude da falta de inclusão no resultado operacional dos
valores referentes aos descontos obtidos com a liquidação antecipada dos contratos de
financiamento com recursos do FOMENTAR, foi apurada falta de recolhimento do
imposto devido mensalmente nos meses de Junho/2011, Dezembro/2011, Junho/2012 e
Dezembro/2012, conforme demonstrado nas planilhas ‘Demonstrativo de Apuração da
Multa Isolada – IRPJ e CSLL’(...)” (fls. 1.298/1.327), razão pela qual também foi
efetuado o lançamento de ofício da multa isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea b, da
Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória n° 351/07, c/c art. 106,
inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66, ante a ausência de pagamento mensal do IRPJ e
CSLL devidos com base nos Balanços de Suspensão ou Redução dos anos-calendário
2011 e 2012, da seguinte forma:

II.
Da Impugnação
Regularmente cientificada do lançamento em 30/03/2016 (AR à fl. 1.400), a autuada
apresentou, em 28/04/2016, a impugnação de fls. 1.405/1.446, com as alegações a seguir
sintetizadas.
1)
Inicialmente, defende a impugnante ter havido a mudança do critério jurídico
adotado pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, uma vez que, como
consta do processo no 13116.000753/2009- 14, que tem por objeto ação fiscal em face da
contribuinte relativa ao ano- calendário de 2006, de que resultou o lançamento
formalizado em abril/2009, o qual não abrangeu o IRPJ e a CSLL, por entender o
autuante, naquela ocasião, que o benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás tratava-
se de “subvenção para investimento”, não passível de inclusão na base de cálculo dos
mencionados tributos, com base no art. 443 do RIR/99; o que, conforme doutrina e
jurisprudência citadas, contraria o princípio da segurança jurídica e enseja o
cancelamento de todos os lançamentos.
2)
Em seguida, passou a recorrente a tecer breves considerações sobre a
subvenção para investimento e o benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás,
aduzindo que:
a)
A autuação adstringe-se à segunda etapa do incentivo FOMENTAR,
relativa à renúncia fiscal de parte do valor do ICMS financiado, condicionada ao
investimento desses recursos na implantação ou expansão de empreendimentos
industriais.
b)
Pela análise do art. 38, § 2o do Decreto-Lei no 1.598/77, combinado com
com os arts. 15 e 18 da Lei 11.941/2009, infere-se que o subvencionador pretendia
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

fomentar o desenvolvimento regional com a garantia de que os recursos não seriam
distribuídos aos sócios, exigindo-se do beneficiário, para ter direito à isenção tributária, a
manutenção do valor da renúncia em conta de reservas de lucros.
c)
Analisando o programa FOMENTAR, citou os artigos 1o e 3o da Lei no
9.489/84, com as alterações introduzidas pela Lei 11.180/90, ressaltando que o mesmo é
acompanhado pelo Estado de Goiás, através do Conselho Deliberativo da agência de
fomento, como se extrai do parágrafo único do art. 3o. Transcreveu, ainda, os parágrafos
1o e 2o do art. 1o da Lei 13.436/98, concluindo que o FOMENTAR atende aos requisitos
para ser considerado benefício fiscal apto a ensejar a isenção de tributos federais.
d)
A fim de contrapor as conclusões do relatório fiscal sobre a falta de
controle por parte do órgão subvencionador, transcreveu excertos do Decreto Estadual no
5.265/2000 (art. 7o, I a III e §§ 1o e 4o) e do Decreto no 3.822/1992 (arts. 4o, 11 e 22), para
demonstrar que existe rígido controle para aprovação do projeto e fiscalização final da
execução e expedição do Termo de Acordo; pelo que não procede a alegação da
Fiscalização no sentido de que não haveria controle por parte do subvencionador.
e)
A prestação de contas acerca dos investimentos deve ser realizada
perante o ente federado concedente do benefício e não ao Fisco Federal, que deve limitar-
se a verificar a intenção do subvencionador e se os recursos foram alocados a reserva de
lucros, como determina a Lei 11.941/2009.
f)
A fiscalização não apreciou efetivamente a situação fática da
contribuinte, optando por descaracterizar a norma estadual em si, questionando a lei em
tese, quando o conteúdo da referida norma (Lei Estadual no 15.518/2006, art. 3o) visaria
apenas autorizar a antecipação de recursos próprios para iniciar a implantação do
empreendimento, haja vista o benefício fiscal em tela ser realizado por redução de tributo
e não por doação.
g)
No tocante ao art. 4o da Lei no 15.518/2006, ao dispor que a empresa
beneficiária “fica desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de
Goiás”, tal norma somente reduziria a discricionariedade da Administração,
proporcionando maior segurança jurídica aos contribuintes em face de possível abuso na
interpretação da norma acerca da comprovação dos requisitos inerentes ao programa. Tal
previsão seria apenas uma faculdade, não indicando que a empresa tenha feito qualquer
dedução de valores adiantados para a implantação.
h)
As normas federais sobre o tema não trataram de condição para
liberação de recursos subvencionados, mas apenas determinaram a manutenção em conta
de patrimônio líquido dos valores referentes aos recursos doados ou oriundos da dispensa
de recolhimento de tributos, para posterior incorporação ao capital social ou para
absorção de prejuízos.
i)
É vedado ao intérprete da norma restringir o alcance desta ou dar-lhe
aplicação diversa da objetivada pelo legislador. A autoridade fiscal teria usurpado a
função de julgador ao analisar a lei em tese, o que não é permitido nem mesmo ao Poder
Judiciário, em algumas hipóteses, como dispõe a Súmula 266/STF.
j)
Citou como procedente o Acórdão CARF no 1102-001.203, exarado no
processo no 10120.725306/2012-10, que trata do programa FOMENTAR, no sentido de
que não se teria investigado a aplicação dos recursos advindos do incentivo no
empreendimento subvencionado e de que não seria necessário o “casamento” entre o
momento da aplicação do recurso e a fruição do benefício. O mesmo teria ocorrido no
presente processo, em que o Fiscal expediu uma única intimação à contribuinte
solicitando a comprovação de projetos, contratos ou acordos aprovados no âmbito do
FOMENTAR, bem como o cronograma físico-financeiro respectivo (fls. 239/241).
l)
Em resposta, a impugnante informou que já houve expansão, tendo a
última sido concluída em 18/09/2009, mas que já investiu, em períodos posteriores, R$
42.289.680,45, indicando as rubricas contábeis na ficha 36-A das DIPJ’s e
disponibilizando a documentação na sede da empresa (fls. 243/253). Esclarece, ainda,
que está em fase de conclusão uma nova fábrica construída com recursos da subvenção,
atendendo à exigência da legislação do ente federado, o que fora anunciado nos meios de
comunicação, conforme notícia anexada (recorte à página 21 da peça impugnatória).
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

m)
A Fiscalização não teria dado seqüência à análise e a intimação
expedida teria ocorrido em caráter pró-forma, em prevenção a eventual pedido de
nulidade. E, mesmo disponibilizados os documentos solicitados, o agente fiscal, não teria
comparecido à sede da empresa para examiná-los, pois não lhe interessaria a
comprovação, mas somente questionar a lei estadual.
n)
Em que pese a legislação federal não estabelecer prazo para aplicação
dos recursos, a legislação do Estado de Goiás assinalou prazo máximo (20 anos),
deixando intervalo razoável para planejamento e execução dos projetos aprovados.
3)
Estaria ocorrendo indevida interferência da União em matéria privativa do
Estado de Goiás, o que viola a garantia constitucional do Pacto Federativo, o que tem
sido repelido pelo Poder Judiciário, consoante jurisprudência transcrita na impugnação.
E, caso impelido a pagar os tributos lançados, restariam prejudicados os investimentos na
expansão industrial, ante o repasse de parte dos recursos recebidos para a União.
4)
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e sua Câmara Superior
de Recursos Fiscais – CSRF têm adotado entendimento de que para a caracterização da
subvenção para investimento seriam suficientes a intenção do subvencionador e a
manutenção dos recursos subvencionados em conta do patrimônio da empresa
beneficiária, conforme Acórdão no 9101-00.566, de 17.05.2010, dentre outros citados.
Conclui que, em pese os vícios apontados, aptos a ensejar a nulidade do lançamento, o
benefício do programa FOMENTAR amolda-se ao conceito de subvenção para
investimento.
5)
Acerca das contribuições sociais lançadas, afirma que os valores considerados
pela fiscalização como receita operacional não poderiam ser assim classificados, posto
que o art. 21 da Lei 11.941/2009 reconhece expressamente que a não incidência de IRPJ
sobre as subvenções para investimento aplica-se também às contribuições sociais (CSLL,
PIS e Cofins).
a)
A fiscalização da DRF/Anápolis já teria considerado que os descontos
mencionados constituíam receita financeira, e o lançamento decorrente do procedimento
fiscal anterior (PIS e Cofins) veio a ser cancelado pela DRJ/Brasília pois estariam
sujeitos a alíquota zero, com base no Decreto no 5.442/2005.
b)
Portanto, caso o desconto do financiamento de ICMS não seja
considerado subvenção para investimento, deve ser enquadrado como receita financeira,
tributada a alíquota zero nos termos do Decreto 5.442/2005, razão pela qual o lançamento
das contribuições sociais também deve ser cancelado.
6)
Quanto ao lançamento da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
do IRPJ e CSLL, trata-se de lançamento reflexo, baseado na renúncia fiscal oriunda do
programa FOMENTAR, matéria já impugnada; não havendo que se cogitar em
recolhimento por estimativa mensal diante da hipótese de não incidência dos tributos
referidos. Contudo, contesta a impugnante os seguintes aspectos:
a)
Exigência da penalidade com base em exercícios já encerrados, situação
em que deve prevalecer a exigibilidade dos tributos efetivamente devidos, apurados ao
final do ano-calendário a que se referem, uma vez já ocorridos os fatos geradores e
lançados IRPJ e CSLL decorrentes. Cita jurisprudência nesse sentido.
b)
Não cabimento da exigência de multa isolada e multa de ofício sobre a
mesma base de cálculo.
c)
Alega ainda que a ausência de recolhimento do tributo estimado seria
meio preparatório para a supressão do tributo apurado no final do exercício e, devido ao
princípio da consunção, o primeiro restaria absorvido pelo segundo.
7)
Não incidência de juros sobre a multa de ofício: embora não conste dos autos a
incidência de juros sobre o crédito tributário integralmente lançado, em atenção do
princípio da eventualidade, contesta tal prática usualmente adotada pelo Fisco, pois após
a constituição do crédito, o valor total dos autos de infração (incluindo a multa) passa a
ser submetido à incidência dos juros calculados com base na taxa SELIC.
Por fim, requer, no mérito, sejam os lançamentos julgados improcedentes, em sua
totalidade (principais e multas), com o restabelecimento de eventuais créditos e prejuízos
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

fiscais compensados de ofício em virtude da autuação. Caso o órgão julgador decida pela
manutenção do lançamento, ainda que parcialmente, pugna pelo afastamento dos juros
sobre as multas aplicadas, por ausência de previsão legal.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas contraídas no âmbito do
Programa FOMENTAR que não possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos
em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não
se caracterizam como subvenção para investimentos, devendo ser computados na determinação
do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de recolhimento das
estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com
a multa de ofício incidente sobre o imposto devido apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
A base de cálculo da Cofins é o faturamento, cuja abrangência recai sobre todas as receitas e
resultados, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei, dentre as quais não se
incluem os perdões de dívida e as subvenções para custeio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP.
A base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep é o faturamento, cuja abrangência recai sobre
todas as receitas e resultados, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei, dentre as
quais não se incluem os perdões de dívida e as subvenções para custeio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Ocorre mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotado uma
entre várias alternativas admitidas pela legislação, na lavratura do lançamento, pretende depois
alterá-lo mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de
um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado. Tratando-se da correta
aplicação da legislação tributária, incabível a arguição de mudança de critério jurídico.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, é prevista em
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual reedita os
argumentos lançados na sua impugnação.
5.Submetido o processo a julgamento em sessão de 21.09.2022, esta Turma
Ordinária, sob a premissa de que deve ser admitida a aplicação retroativa da nova redação
atribuída pela Lei Complementar no 160, de 2017, ao artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, mas
que é necessário verificar se os requisitos expressos naquele dispositivo estão presentes no caso
sob análise, decidiu determinar a realização de diligência para que a Unidade Local procedesse
às verificações pertinentes.
6.Em atendimento à medida proposta, foi produzido o Relatório de Diligência de
fls. 1991/1998, sobre o qual se manifestou a Recorrente às fls. 2004.
7.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.A tempestividade e o atendimento dos requisitos legais de admissibilidade do
Recurso Voluntário já foram atestados pela Resolução 1402-001661, razão pela qual dele
conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO
LANÇAMENTO
9.Argumenta a Recorrente que, “consoante se constata do processo
administrativo 13116.000753/2009-14, resultante da primeira ação fiscal relativa ao ano-
calendário de 2006, lavrado em abril de 2009, o autuante não efetuou o lançamento referente ao
IRPJ e à CSLL por entender, naquela ocasião (abril de 2009), que o benefício concedido pelo
Estado de Goiás tratava-se de ‘subvenção para investimento’ e, como tal, não poderia compor a
base de cálculo dos aludidos tributos, por força da orientação contida no art. 443 do
RIR/1999”.
10.Desse modo, como a autuação objeto do presente processo teria adotado
entendimento diverso, defende a Recorrente estar configurada a modificação do critério jurídico
do lançamento, conduta vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
11.Entretanto, com bem pontuou a r. decisão recorrida, “Analisando o processo
citado pela autuada como parâmetro, verifica-se, de plano, que trata de ação fiscal circunscrita
à apuração da contribuição ao PIS e da Cofins, relativas ao período de apuração de 01 a
12/2006 (...)” e que, “uma vez que aquele procedimento fiscal não versou sobre o IRPJ,
principal tributo objeto do lançamento ora vergastado, a autoridade fiscal responsável não
adentrou na análise sobre a natureza jurídica da subvenção (receitas obtidas pela fiscalizada
pela liquidação antecipada dos contratos de financiamentos do programa FOMENTAR), se para
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

custeio ou investimento (como reputava a autuada), pois tal discussão mostrou-se irrelevante
para a auditoria do PIS e da Cofins (...)”.
12.Por conseguinte, resta claro que a situação retratada não configura modificação
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, não
incidindo no disposto no artigo 146 do Código Tributário Nacional. Rejeito, pois, a preliminar
suscitada.
MÉRITO
13.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS dos anos-
calendário de 2011 e 2012, efetivados sob o fundamento de que os valores contabilizados pela
Recorrente a título de descontos na quitação de dívidas contraídas no âmbito do Programa
FOMENTAR (Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás), sem
vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação
ou expansão de empreendimento econômico, não caracterizam subvenção para investimentos,
tratando-se de subvenção para custeio e, por tal razão, devem ser computados na determinação
do lucro real.
14.Os seguintes excertos do TVF de fls. 1373/1397 são suficientemente
elucidativos a respeito da controvérsia:
E - DAS SUBVENÇÕES CONCEDIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) faz referência a duas
formas de subvenções concedidas por pessoas jurídicas de direito público: uma é aquela
utilizada para custeio, que deve ser computada na apuração do lucro operacional, e a outra
deve ser empregada em investimentos para a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, não sendo computada na apuração do lucro real:
[...]
Com o que vimos no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), e
nas explicações emitidas pela Receita Federal do Brasil, é possível asseverar que:
- A subvenção para investimento, concedida por pessoa jurídica de direito público,
tem que ser direcionada à implantação ou expansão de um empreendimento econômico de
propriedade do beneficiário, como dispõe o artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda;
- A subvenção deve ser liberada mediante a comprovação das aquisições dos itens do
projeto (de implantação ou expansão) aprovado pelo subvencionador. Há necessidade de algum
sincronismo entre a concessão da verba e a execução do projeto. Se a “lei específica” de
concessão do benefício não previr tal sincronismo, então não haverá como garantir que a
subvenção será utilizada, efetivamente, para implantar ou expandir o empreendimento
econômico que tanto interessa ao Estado. Vejamos o que diz, com muita propriedade, o Parecer
Normativo COSIT no 112/78, no seu item 2.12:
“2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta características
bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da Intenção do subvencionador
com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus" de subvencionar para
investimento, impõem-se, também, a efetiva e específica aplicação de subvenção, por parte
do beneficiário, nos Investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação dos recursos
decorrentes da subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO”.
No curso do procedimento fiscal intimamos o sujeito passivo, através do Termo de
Intimação Fiscal às fls. 239 a 241, a informar sobre a existência de projeto(s), contrato(s) ou
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

acordo(s), aprovados pelo Conselho Deliberativo do FOMENTAR, ou outro órgão estadual,
por meio do qual haja vinculação dos recursos obtidos na forma de descontos, quando da
liquidação antecipada do contrato de financiamento, referentes aos anos-calendário 2011 e
2012, em investimentos a serem realizados no Parque Industrial, e caso existissem, que fossem
apresentadas cópias dos mesmos, bem como, bem como do(s) cronograma(s) físicofinanceiro(s).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fl. 243), o sujeito passivo limitou-se a
informar que “a última expansão concluída foi em 18 de setembro de 2009. Porém, já foram
iniciados novos investimentos com os recursos oriundos da subvenção concedida pelo governo
do Estado de Goiás, conforme pode-se observar nas DIPJ's ficha 36A declaradas a RFB, e cuja
documentação encontra-se a disposição da fiscalização em sua sede, (...)”.
Assim, não foram apresentados projeto(s), contrato(s), acordo(s) ou cronograma(s)
físico-financeiro(s) , aprovados pelo Conselho Deliberativo do FOMENTAR, ou outro órgão
estadual, que comprovassem a vinculação dos recursos obtidos na forma de descontos, quando
da liquidação antecipada do contrato de financiamento, em investimentos a serem realizados no
Parque Industrial.
[...]
Verifica-se que, sob a ótica da legislação do imposto de renda, não basta o "animus"
de subvencionar para investimento, impõe-se a efetiva e específica aplicação da subvenção, por
parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado.
No presente caso, não se vislumbram as características necessárias para que o
benefício concedido seja considerado subvenção para investimento, por lhe faltar o
sincronismo entre a intenção do subvencionador e a ação do subvencionado, haja vista que o §
1o, do art. 1o, da Lei n° 13.436/98, concede o pr azo de 20 (vinte) anos, a contar da data da
realização do leilão, para que o sujeito passivo destine esses recursos à realização do
investimento, faltando a vinculação e estrita correspondência entre os benefícios financeiros
auferidos pela consulente e o destino desses recursos à realização do investimento, mormente
na aquisição dos ativos necessários à expansão do empreendimento econômico.
F - QUITAÇÃO ANTECIPADA DO FINANCIAMENTO E O PERDÃO DE DÍVIDA
Diante do exposto, concluímos que o desconto (perdão de dívida) obtido pelo sujeito
passivo, com a liquidação antecipada do financiamento oferecido pelo FOMENTAR, não pode
ser considerado subvenção para investimento, porque, no caso concreto:
- Não ocorre o sincronismo mínimo necessário entre a obtenção do benefício e a
execução da “expansão e/ou modernização” do parque industrial incentivado. Pelo contrário,
dá-se um prazo de 20 (vinte) anos, para que essa “expansão e/ou modernização” ocorra, sem
que se estabeleça nenhuma prestação de contas por parte da empresa beneficiada;
- A redução indireta do ICMS (via perdão da dívida) pode ser justificada apenas pela
“modernização” do parque industrial incentivado. Entretanto, sabemos que a subvenção para
investimento com finalidade de conceder estímulo apenas à
modernização de
empreendimentos econômicos carece de previsão legal. Deve ocorrer, pelo menos, a expansão
do empreendimento;
- Observe-se, aqui, que, em qualquer dicionário, a palavra “modernizar” não guarda
qualquer relação com as palavras “implantar” e “expandir”. Modernização pode ocorrer sem
haver implantação ou expansão. Muitas vezes, a modernização vem somente para beneficiar o
empreendimento em si, sem significar adição de qualquer vantagem para a economia local.
- É permitido que um projeto antigo, que já foi beneficiado com o financiamento do
FOMENTAR, seja reutilizado para a obtenção de mais um benefício (agora, o “desconto” pela
liquidação do próprio financiamento). Entretanto, quando se dá a subvenção para investimento,
é para acrescentar algo à economia local, e isso não se consegue com projetos já
implementados por conta de outros benefícios concedidos e usufruídos anteriormente. Na
interpretação literal, se o objetivo é implantar ou expandir, não estamos falando de passado.
É necessário que a economia local evolua com a ajuda da subvenção concedida. De
outra forma, não haveria necessidade de o Estado abrir mão de receber parte tão significativa
do ICMS;
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

- Vale ressaltar que existem, claramente, dois momentos distintos. No primeiro, a
empresa adere ao financiamento do FOMENTAR, com condições bastante favoráveis,
apresentando, para isso, um projeto de incremento de suas atividades industriais. Algum tempo
depois, lhe é dada a possibilidade de liquidar este financiamento, antecipadamente e com
desconto. Neste segundo momento, não podemos concordar que o desconto concedido seja
considerado subvenção para investimento, sem que se exija um novo projeto que, ao menos,
expanda o empreendimento beneficiado. A reutilização do projeto antigo, já empregado para a
obtenção do financiamento, é incompatível com o que está disposto no artigo 443 do Decreto
no 3.000/99, descaracterizando a subvenção para investimento.
- Os leilões ocorrem com certa previsibilidade, e, portanto, as empresas já sabem, com
antecedência, que não precisarão pagar boa parte do financiamento, e que não precisarão
vincular a receita obtida (perdão da dívida) a gastos efetivos com a expansão de seus
empreendimentos;
- De nada adianta a lei estadual dizer que um benefício é uma subvenção para
investimento, sem garantir que existam todos os requisitos para isso.
Depois de demonstrarmos que o benefício em análise não é uma subvenção para
investimento, precisamos definir em que tipo de receita ele se encaixa. Não resta dúvida de
que ocorre uma subvenção para custeio ou operação (receita operacional), e de que esta
receita causará impacto no lucro da empresa, sobre o qual incidem o IRPJ e a CSLL. A
definição clara do tipo de receita é necessária, porque disso depende a alíquota a ser aplicada
no cálculo do PIS e da COFINS.
Como mencionado anteriormente, o benefício total de R$ 43.252.659,66 (Quarenta e
três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e
seis) corresponde a 89% (oitenta e oito por cento) do saldo devedor alienado no leilão.
Verdadeiramente, o Estado está abrindo mão de receber a quase totalidade do montante
devido pelo sujeito passivo. Sendo assim, na essência, o que ocorre não é um simples
desconto (que seria receita financeira), mas sim um perdão de dívida, receita que deve ser
reconhecida em “outras receitas operacionais”, sendo tributada por IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Formalmente, pode-se até enxergar que o Estado está concedendo um “desconto” pela
quitação antecipada do financiamento, mas, de fato, o Estado está, mesmo, perdoando uma
dívida. Este é o caráter essencial da transação ora em análise, que deve prevalecer no
lançamento contábil, conforme orientação contida na Resolução no 750/93 do Conselho Federal
de Contabilidade:
(...)

15.Como se sabe, a subvenção de investimentos era tratada pelo §2o do artigo 38
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, litteris:
Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias, creditadas a
reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber dos subscritores de
valores mobiliários de sua emissão a título de:
(...)
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na determinação do lucro real, desde
que: (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos
ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 19; ou
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e
utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

16.A aplicação do referido dispositivo foi afetada pela Lei no 11.941, de 2009, que
instituiu o Regime Tributário de Transição, em razão das alterações promovidas na escrituração
contábil a partir da Lei no 11.638, de 2007. Confiram-se seus artigos 15 a 18, in verbis:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do lucro real, que
trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos
pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei. (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos novos
métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime em um único ano-
calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser manifestada, de forma
irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do ano-
calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto devido com base na opção
pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser compensada ou recolhida até o último dia útil do
primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o caso;
IV – na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica 2010.
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será obrigatório a partir do
ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda com base no lucro
presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS.
§ 4o Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2o deste artigo, a diferença apurada
será recolhida sem acréscimos.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts.
37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas
computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa
jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013)
(Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que visem a alinhar a
legislação específica com os padrões internacionais de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a utilização
de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, com as alterações da Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e dos arts.
37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários com base
na competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
demais órgãos reguladores, a pessoa jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte
procedimento: (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para
apurar o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda, referido no inciso V do caput
do art. 187 dessa Lei, deduzido das participações de que trata o inciso VI do caput do mesmo
artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos
arts. 37 e 38 desta Lei; e
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

b) das determinações constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, no caso de companhias abertas e outras que optem pela sua observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos termos do inciso I do
caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive com observância do disposto
no § 2o deste artigo, que revertam o efeito da utilização de métodos e critérios contábeis
diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta Lei; e
III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição, exclusão e
compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária, para apuração da base de
cálculo do imposto.
§ 1o Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e
decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em períodos subsequentes,
permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e
II – a possibilidade de exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes deste Capítulo,
fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial, qualquer procedimento contábil
determinado pela legislação tributária que altere os saldos das contas patrimoniais ou de
resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, alterada
pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; ou
II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais
órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder
Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a
pessoa jurídica deverá: (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime de
competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo § 3o do art. 177
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que
optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins de apuração do lucro
real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais, apurada
até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real, o
valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver destinação
diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas caso seja dada
destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais
para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5
(cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor
da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais
para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que trata o §
2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe aplicando o
caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste artigo, a
pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente
de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser constituída como parcela
de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios
subsequentes.

17.Os procedimentos aludidos pelos mencionados artigos 15 a 18 da Lei no
11.941, de 2009, que eram de observância obrigatória por todos os sujeitos passivos desde o ano-
calendário 2010, foram revogados a partir de 01.01.2015 pelo inciso X do artigo 117 da Lei no
12.973, de 2014, que veio a extinguir o Regime Tributário de Transição.
18.Publicada em 14.05.2014, a Lei no 12.973 teve sua vigência estipulada da
seguinte forma:
Art. 75. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos arts. 1o e 2o
e 4o a 70 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§1)
§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as alterações trazidas pelos
arts. 1o e 2o e 4o a 70 e os efeitos dos incisos I a VI, VIII e X do caput do art. 117 a partir de 1o
de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições da
opção de que trata o caput.
(...)
Art. 96. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos arts. 76 a
92 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§2)
§ 1o A opção de que trata o caput será irretratável e acarretará a observância de todas as
alterações trazidas pelos arts. 76 a 92 a partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições para a
opção de que trata o caput.
§ 3o Fica afastado, a partir de 1o de janeiro de 2014, o disposto na alínea “b” do § 1o e nos §§
2o e 4o do art. 1o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 74 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para as pessoas jurídicas que exerceram a opção de que
trata o caput.
(...)
Art. 119. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o, 72 a 75 e 93 a
119, que entram em vigor na data de sua publicação.
§ 1o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 75, aplicam-se, a partir de 1o de
janeiro de 2014:
I - os arts. 1o e 2o e 4o a 70; e
II - as revogações previstas nos incisos I a VI, VIII e X do caput do art. 117.
§ 2° Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 96, aplicam-se, a partir de 1o de
janeiro de 2014:
I - os arts. 76 a 92; e
II - as revogações previstas nos incisos VII e IX do caput do art. 117.

Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

19.Referindo-se às subvenções para investimento, o artigo 30 da Lei no 12.973, de
2014, ostentava a seguinte redação original:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde
que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as
demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que
forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado o
disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput, inclusive nas
hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante
redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais
para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5
(cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor
da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído,
limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais
para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse
caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

20.Posteriormente, veio a ser editada a Lei Complementar no 160, de 2017, cujo
artigo 9o acrescentou os §§ 4o e 5o ao acima transcrito artigo 30, verbis:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4o e 5o:
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados."

21.Além disso, o artigo 10 da Lei Complementar no 160, de 2017, assim dispôs:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se
inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em
desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição
Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei
Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

22.Bem se vê, pois, que a outrora controvérsia sobre a natureza das subvenções,
de custeio ou de investimento, foi definitivamente espargida pelo texto legal complementar, que
determinou que todos os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, inclusive no que toca aos processos administrativos e judiciais em andamento,
como é o caso dos autos.
23.Contudo, ainda que seja indene de dúvidas a aplicação retroativa do §4o do
artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, para os processos em andamento, era necessário verificar,
além do atendimento às formalidades previstas na Lei Complementar no 160, de 2017, se os
requisitos expressos no caput daquele dispositivo estavam presentes no caso sub examine.
24.Nesse mesmo sentido, recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou o
REsp no 1945110/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto firmou a tese do Tema
Repetitivo no 1182, assim enunciada:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como reduçãode base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia
da viabilidade do empreendimento econômico.

25.Sobre o atendimento das condições estabelecidas pelo artigo 30 da Lei no
12.793, de 2014, o Relatório de Diligência de fls. 1991/1998, apresentou a seguinte conclusão:
(...)
Em atendimento à Resolução no 1402-001.6610 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária do CARF, a contabilização e destinação dos valores das subvenções relativas
aos anos-calendário 2011 e 2012, foram efetuados na contabilidade do sujeito passivo
considerando os descontos obtidos com a liquidação antecipada do FOMENTAR como
subvenções para investimentos, foram reconhecidos contabilmente como Receitas, excluídos
na Apuração do Lucro Real (LALUR), e posteriormente lançados em conta de Reserva de
Lucros, agindo de acordo com o art. 30 da Lei no 12.793/2014.
(...)
26.Ademais, verifica-se às fls. 1598 o Certificado de Registro e Depósito
realizado junto à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), da
planilha dos atos normativos dos benefícios fiscais e da correspondente documentação
comprobatória, conforme relação publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia
22.03.2018, por meio do Decreto (GO) no 9.193, de 20.03.2018, entre os quais os inerentes ao
Programa FOMENTAR (Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720657/2016-15

Goiás), instituído pela Lei Estadual (GO) no 9.489, de 31.07.1984 (fls. 1184/1185) e
regulamentado pelo Decreto (GO) no 3.822, de 10.07.1992 (fls. 1.186/1.218). Confira-se:

(...)
Decreto (GO) no 9.193, de 20.03.2018:

[...]

27. Conseguintemente, tendo sido confirmado que os requisitos previstos no
artigo 30 da Lei no 12.973, de 2014, e no artigo 10 da Lei Complementar no 160, de 2017, foram
atendidos, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável às subvenções para investimento,
devendo as receitas dali decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
DISPOSITIVO
28.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de cancelar os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 2033
DF CARF MF
Original